Tribunal: STF
Processo: MS 24414
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-03
Data de publicação: 2003-09-03

Ementa:
EMENTA: 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Assistência. Mandado de
segurança. Inadmissibilidade. Preliminar acolhida. Inteligência do
art. 19 da Lei nº 1.533/51. Não se admite assistência em processo de
 mandado de segurança.
2. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Passiva.
Caracterização. Mandado de segurança. Impetração preventiva contra
nomeação de juiz de Tribunal Regional do Trabalho. Ato
administrativo complexo. Presidente da República. Litisconsorte
passivo necessário. Competência do STF. Preliminar rejeitada.
Aplicação dos arts.  46, I, e 47, caput, do CPC, e do art. 102, I,
"d", da CF. O Presidente da República é litisconsorte passivo
necessário em mandado de segurança contra nomeação de juiz de
Tribunal Regional do Trabalho, sendo a causa de competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. MANDADO DE SEGURANÇA. Caráter
preventivo. Impetração contra iminente nomeação de juiz para
Tribunal Regional do Trabalho. Ato administrativo complexo. Decreto
ainda não assinado pelo Presidente da República. Decadência não
consumada. Preliminar repelida. Em se tratando de mandado de
segurança preventivo contra iminente nomeação de juiz para Tribunal
Regional do Trabalho, que é ato administrativo complexo, cuja
perfeição se dá apenas com o decreto do Presidente da República, só
com a edição desse principia a correr o prazo de decadência para
impetração.
4. MAGISTRADO. Promoção por merecimento. Vaga única
em Tribunal Regional Federal. Lista tríplice. Composição. Escolha
entre três únicos juízes que cumprem todos os requisitos
constitucionais. Indicação de dois outros que não pertencem à
primeira quinta parte da lista de antiguidade. Recomposição dessa
quinta parte na votação do segundo e terceiro nomes.
Inadmissibilidade. Não ocorrência de recusa, nem de impossibilidade
do exercício do poder de escolha. Ofensa a direito líquido e certo
de juiz remanescente da primeira votação. Nulidade parcial da lista
encaminhada ao Presidente da República. Mandado de segurança
concedido, em parte, para decretá-la. Inteligência do art. 93, II,
"b" e "d", da CF, e da interpretação fixada na ADI nº 581-DF. Ofende
 direito líquido e certo de magistrado que, sendo um dos três únicos
 juízes com plenas condições constitucionais de promoção por
merecimento, é preterido, sem recusa em procedimento próprio e
específico, por outros dois que não pertencem à primeira quinta
parte da lista de antiguidade, na composição de lista tríplice para
o preenchimento de uma única vaga.